Tribunal: TJMT
Processo: 0010825-88.2019.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010825-88.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENEIDA ROSA PASCHOAL CARDOSO (APELADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), ARMINDA PASCHOAL CARDOSO - CPF: 572.109.181-91 (APELADO), LUIZ ALBERTO PASCHOAL CARDOSO - CPF: 880.486.081-20 (APELADO), JOSE BERILO DOS SANTOS - CPF: 496.938.409-68 (ADVOGADO), ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA - CPF: 841.158.079-20 (APELANTE), GUSTAVO REZENDE MITNE - CPF: 053.466.519-50 (ADVOGADO), DIOGO LOPES VILELA BERBEL - CPF: 041.835.759-58 (ADVOGADO), MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0051-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ENEIDA ROSA PASCHOAL CARDOSO - CPF: 361.471.411-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS – ILEGITIMIDADE DA FIADORA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE BENEFÍCIO DE ORDEM – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REMESSA DO PROCESSO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO. Recurso conhecido e desprovido.

(1)- Não há como albergar pretensão de ilegitimidade passiva da fiadora quando em sede de ação de despejo por falta de pagamento por ausência de notificação prévia, dentro do estabelecido pelo art. 9a, inciso III, da Lei 8.245/91.

(2)- A saída da pessoa da empresa não exime a fiadora da obrigação feita em contratos com terceiros. Tratando-se de situação ‘interna corporis’, não se alberga também neste aspecto, pretensão de ilegitimidade.

(3)- Não reside alegação de excesso de execução quando a sentença, neste tópico, anota que os valores da condenação imposta serão apurados em futura liquidação de sentença, tratando-se de situação hipotética. De outra banda, não se concebe alegar excesso de execução de forma abstrata quando a parte sequer apresenta o cálculo que julga estar correto.

(4)- Não reside necessidade de, determinado o despejo, no que tange a cobrança de valores o feito deva ser encaminhado à Vara onde processa a Recuperação Judicial. Com relação a esta, o credor apresenta certidão expedida, questões de acréscimos devem ser vistos por esta Vara. Por outro lado, a execução deve prosseguir normalmente contra a fiadora no próprio processo de conhecimento, dentro da dicção do art. 509 do Código de Processo Civil.

(5)- Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11, do art.85, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação de despejo por falta de pagamento e acessórios que foi ajuizada por ENEIDA ROSA PASCHOAL CARDOSO, ARMINDA PASCHOAL CARDOSO e LUIZ ALBERTO PASCHOAL CARDOSO em face de MOVEIS ROMERA LTDA e ANUNCIATA LUIZA MENEGONM ROMERA, todos qualificados nos autos.

Alcançada a fase de sentença o magistrado de piso, fazendo as razões de decidir, julgou procedentes os pedidos iniciais e de conseqüência, rescindiu o contrato de locação formalizado entre as partes, consignou o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, sob pena de ser compulsoriamente despejada. Condenou, ainda, ao pagamento dos alugueres vencidos, de junho de 2018 até a data de imissão de posse dos autores no imóvel objeto do contrato rescindido. Condenou, ainda, na multa contratual, despesas de consumo de água, energia elétrica, esgoto, condomínio, IPTU, não honrados pela locatária, com os acréscimos legais. Determinou que o imóvel fosse entregue como o recebeu, cumprindo, deste modo, a cláusula do contrato e, por último, deferiu a realização de vistoria judicial do imóvel para constatar sua conservação, conforme requerido pelos autores. Por derradeiro, restou a ré/locatária condenada nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, dentro do estabelecido pelo § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Comparece ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA, recurso de apelação cível onde, discordando da sentença, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo desta demanda em razão de renúncia ao benefício de ordem, na ordem do prescrito no art. 827 do Código Civil Brasileiro. Sustenta, por outro lado, a alteração do contrato social do sócio administrado, troca de administração, que não restou consignado na sentença, registrando, também, por este aspecto, sua ilegitimidade para residir no polo passivo da demanda.

Sustenta, ainda, que a empresa ingressou com pedido de recuperação judicial em data de 02/05/2018, razão pelo qual, antes de demandar a Fiadora, deve prosseguir a presente demanda até a liquidação do crédito ou então aguardar o pagamento no curso da Recuperação Judicial, conforme ordem cronológica dos créditos extra-concursais, a ser feito, após o Juízo da Recuperação Judicial. Salientou, ainda, a necessidade de habilitação deste crédito, como retardatário, na Recuperação Judicial. Sustenta, por derradeiro, que reside excesso de cobrança.

Ao final, socorre deste recurso para, em primeiro aspecto, reconhecer a ilegitimidade passiva da Apelante bem como excesso de cobrança pleiteado pela parte Apelada. Se não houver reforma, no que se refere à execução, sejam os autos remetidos e liquidados nos autos da Recuperação Judicial, processo de número 006137-12.2018.8.16.0045, que tramita perante a 2a. Vara Cível da Comarca de Arapongas, Estado do Paraná. Pede não aplicação de encargos moratórios em face de não residir constituição em mora.

Contrarrazões foram apresentadas e, neste aspecto, fazendo a fundamentação pertinente, refutou ponto a ponto os argumentos vertidos na peça apelatória.

Determino a inclusão na pauta de julgamento, obedecendo às prescrições contidas no Código de Processo Civil e no Regimento Interno deste sodalício mato-grossense.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conquanto o relatório acima retrate as várias nuances em relação ao provimento recursal, trata-se de argumentos que não devem prosperar. A sentença, fazendo suas razões de decidir, bem abordou o assunto em questão e, neste contexto, deve ser mantida em todos os seus termos.

E, passando a analisar os aspectos recursais, vamos dividi-los em tópicos.

(1)- O primeiro aspecto a observar é que a apelante, na qualidade de fiadora, alega sua ilegitimidade passiva para responder aos termos da ação. Enfoca em seu favor o disposto no art. 827 do Código Civil Brasileiro que assim está redigido:

'Art. 827 – O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem o direito e exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor.'

Esta situação jurídica tratada em sede recursal, nada tem a ver em relação à legitimidade passiva processual. A questão deve ser vista como direito de preferência de, em primeiro aspecto, excutir os bens da devedora principal, no caso MOVEIS ROMERA LTDA.

Entretanto, esta questão não pode ser apreciada em grau recursal. Segundo penso, a questão somente poderá ser tratado em sede de liquidação da sentença, quando esta estiver consolidada em coisa julgada material, nascendo o titulo executivo judicial.

E, fundamento esta decisão no próprio parágrafo único, do artigo 727 do CC, assim redigido: ‘O fiador que alegar o benefício de ordem, a que se refere este artigo, deve nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem para prover o débito’.

Portanto, segundo penso, a apelante é parte legitima para responder aos termos da ação, na qualidade de parte, quer como representante da empresa MOVEIS ROMERA LTDA, em face do falecimento de seu antigo administrador e a sua substituição, conforme se vê na Cláusula Terceira do Contrato – Aditivo. (ID-58032514), quer como fiadora, como pessoa física, Clausula Quarta.

Por outro lado, reside um fato superveniente e, neste contexto, aplicando-se o prescrito no art. 493 do CPC, não se pode olvidar que, com o formalização da empresa locatária em RECUPERAÇÃO JUDICIAL, termos da Lei 11.101/2005, equipara-se a insolvência e, neste contexto, o inciso III, do art. 828 do CC é taxativo ao anotar que não pode ser beneficiado o fiador na ordem de execução quando o afiançado for insolvente.

Desta forma, tudo está a depender de aspectos a serem tratados quando da liquidação do julgado, quando a sentença estiver consolidada em coisa julgada material, transformando-se em titulo executivo judicial, não restando como afastar a apelante do polo passivo da demanda como, equivocadamente, está a pretender.

Os argumentos acima, quando o bastante para manutenção da apelante como parte legítima para responder aos termos da ação proposta.

Sustenta, por outro lado, a impossibilidade de conhecimento dos contratos vigentes entre a MÓVEIS ROMERA LTDA. e os fiadores e que somente e empresa ré seja responsabilizada pelo pagamento de sua obrigação.

Friso que a venda, bem como a alteração do contrato social, fora feita em data anterior ao fato gerador da ação de cobrança, sendo que os valores cobrados se referem a meses posteriores a alteração dos quadros sociais da empresa ré. Informa que, por tal aspecto, nenhuma responsabilidade detém o sócio retirante para com débitos da pessoa jurídica que se originaram depois de sua saída.

Por tal aspecto, sustenta também a sua ilegitimidade passiva.

Sem razão.

Questão de fácil solução jurídica. A apelante, Senhora ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA está no polo passivo da demanda, na qualidade de FIADORA da empresa MÓVEIS ROMERA LTDA, hoje em liquidação extrajudicial.

A questão ‘interna córporis’ da empresa, nada modifica o contrato firmado com os autores, tratando-se de aspectos estranhos. Ela não foi cientificado e a apelante não providenciou o necessário aditivo contratual para substituição do FIADOR.

Por fiança, num conceito acadêmico, temos se tratar de um contrato onde uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este, a tempo, forma, modo, não a cumpra junto ao credor.

Portanto, sendo personalíssimo (institutu personae), se não houve exoneração do contrato de fiança, questões estranhas, como modificação da formação da sociedade comercial MÓVEIS ROMERA LTDA, esta permanece hígida, não se falando, também por este aspecto, registrar ilegitimidade passiva da apelante.

Ademais, convém ainda registrar que deve ser visto que por ser a fiança um contrato personalíssimo, é a identidade da fiadora que firmou o instrumento e se obrigou como fiadora, que justifica a sua manutenção, não podendo ser transferida a terceiros por aspectos outros senão através de modificação do contrato que originou a garantia feita pela apelante.

Por tais razões, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da apelante/fiadora.

É como voto.

(2) – Ainda da confusa peça recursal, sustenta a apelante que não houve a constituição em mora, em face de não encaminhamento de notificação premonitória.

Sem razão.

Trata-se de ação de rescisão contratual e despejo por falta de pagamento. A mora está consolidada pelo próprio vencimento das obrigações contratuais assumidas no tocante ao contrato formado.

Portanto, não se fala em necessidade de notificação premonitória como consta do arguto argumento trazido pela apelante.

De todo sabido pela doutrina e ratificado pelas jurisprudências que na ação de despejo por falta de pagamento não se confunde com denúncia vazia ou imotivada e, por consequência, se apresenta a desnecessidade de notificação premonitória. Isto porque, o inadimplemento em relação às prestações mensais locatícias e demais encargos previstos no contrato, são razões mais que suficientes para que seja declarada a rescisão do contrato e cobrado os valores inadimplidos previstos no instrumento, dentro do estabelecido pelo art. 9a, inciso III, da Lei 8.245/91.

Bem a propósito.

‘AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PREVIA – DESNECESSIDADE. A notificação prévia para constituir o devedor em mora só é exigível nas hipóteses dos artigos 78 e 46, § 2o, da Lei 8.245/91. Precedentes Jurisprudenciais. Agravo de Instrumento provido. (Agravo de Instrumento n. 70066298894, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Relatora Desembargadora ANA BEATRIZ ISER, julgado em 31/08/2015, fonte
www.,tjrs.jus.br)
’.

No mesmo sentido:

‘Ação de Despejo por Falta de Pagamento C/C Cobrança. Ônus da Prova. Caso Concreto. Notificação dos Fiadores para Constituição em Mora. Desnecessidade. Inadimplemento Incontroverso. Negaram provimento ao recuso. Unânime. (Apelação Cível n. 70059575340, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Relator Desembargador OTÁVIO AUGUSTO DE FREITAS BARCELLOS, julgado em 11/06/2014, fonte
www.tjrs.jus.br)
’.

Desta forma, afasto também esta preliminar onde, em relação à apelante, reside pedido de extinção do processo sem julgamento do mérito pela ausência de notificação.

É como voto.

(3) – Sustenta, por outro lado a fiadora apelante excesso de execução.

Não há como albergar este pedido. Consoante o estabelecido na parte dispositiva do ato sentencial, assim consignou seu ilustre subscritor:

‘Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a rescisão do contrato de locação, com prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária, sob pena de despejo coercitivo, e para condenar as requeridas a pagarem, solidariamente, os alugueis vencidos (junho de 2018 até a data de imissão de posse dos locadores na posse do imóvel), a multa contratual, as despesas de consumo de água, energia elétrica, esgoto, condomínio, IPTU, devendo ser atualizados a partir dos respectivos vencimentos, nos termos do contrato, bem como eventuais reparos no imóvel, que deverá ser restituído nas condições previstas na cláusula 4a do contrato de locação, sendo que eventuais perdas e danos ser apurados em liquidação de sentença’. (sic).

Portanto, não reside lógica a apelante anotar excesso de execução se, nem mesmo os valores apresentados são líquidos e os valores serão feitos posteriormente em sede de liquidação do julgado. Trata-se de uma alegação meramente hipotética. O art. 509 do CPC bem define esta situação:

‘Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida proceder-se-á sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I – por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação.

II – pelo procedimento comum, quando houver a necessidade de alegar e provar fato novo.'

Outro aspecto a abordar é que, de todo sabido que, em se tratando de valores apurados de forma aritmética, para contestar valores, imprescindível apresentarem os cálculos que julgarem corretos e, novamente, voltamos à situação de pretensão meramente hipotética. Conclui-se, portanto, que, apresentado o cálculo para liquidação, se houver divergência, nada impedirá que a apelante apresente a impugnação competente apresentando o cálculo que entender correto, questão que competirá do juiz decidir e, na mesma toada, exercer o direito recursal, como prescrito pelo parágrafo único, do art. 1015, do CPC.

Com estas considerações, rejeito esta preliminar.

É como voto.

(4) – Derradeiramente, em pedido sucessivo, caso não resida reforma da sentença, pretendeu o apelante que, mantida a ordem de despejo, no que refere à execução dos valores que foram condenados os requeridos, que os autos sejam enviados à Vara onde processa a RECUPERAÇÃO JUDICIAL, precisamente a 2a. Vara Cível da Comarca de Arapongas, Estado do Paraná, processo de n. 006137-12.2018.8.16.0045.

Também não tem razão a apelante, que, no caso em apreço, trata-se de fiadora daquele contrato de locação formalizado entre as partes e que deu origem a presente ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de alugueres e encargos locatícios.

Isto porque, em relação à empresa MOVEIS ROMERA LTDA, devedora que esta em Recuperação Judicial, de posse do valor líquido e certo apurado em fase de liquidação de sentença, ai então o credor habilitará o credito e a natureza deste deve ser visto pela VARA DE RECUPERAÇÃ
O JUDICIAL, não podendo, neste aspecto, este Tribunal imiscuir a respeito. Questões de divergências de cálculos apurados neste feito, em face de eventuais exclusões, poderão ser refeitos naquele Juízo de Recuperação Judicial, não sendo caso de remessa dos autos até porque, como dito, além da empresa, responde na qualidade de fiadora a apelante, pessoa física.

E, por tais aspectos, segundo penso, nada impedirá que a execução se processe normalmente contra o fiador no próprio juízo onde está processando a ação de despejo c/c cobrança dos valores, a rigor do prescrito no art. 523 do vigente diploma processual civil.

Assim posicionou o colendo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

‘LIQUIDAÇAO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA NOS PROPRIOS AUTOS DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. O Superior Tribunal de Justiça ao analisar o Recurso Especial no 1.324.152-SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, determinou a viabilidade de liquidação e execução da sentença nos próprios autos do processo de conhecimento, independentemente de sua natureza ou mesmo da procedência da ação, mediante liquidação no caso de iliquidez. (Recurso de Agravo de Instrumento n. 70078512688, 23a Vara Cível, Relator Desembargador JOSE CEOLIN MISSAGGIA, julgado em 23/10/2018, fonte
www.tjrs.jus.br)
’.

Por tais considerações, não acato a pretensão esposada pela fiadora apelante.

Exaurido os argumentos recursais, tratados pelos tópicos acima, conheço do recurso aviado, mas nego-lhe provimento. E, na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021